Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718831-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MELGACO REGINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Walter Melgaço Regino contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 191151481) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o seu pedido de justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 58893911), o agravante afirma que o juízo de origem violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não oportunizar ao agravante a possibilidade de comprovar a hipossuficiência. Alega que, em conformidade com o disposto no inciso III, do art. 2o, da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, a certidão de dívida ativa deverá obrigatoriamente especificar o fundamento jurídico do qual se origina a dívida, o que não teria ocorrido em relação à CDA do feito executivo em questão. Cita entendimentos doutrinário e jurisprudencial a fim de reforçar sua argumentação. Com base no art. 2o, inciso VI, da Lei n. 6830/80, afirma ser necessário que a certidão de dívida ativa informe o número do processo administrativo sobre o qual se funda a ação, o que também não se verificaria na CDA juntada no feito de origem. Por tais motivos, reputa ausente a certeza de liquidez e exigibilidade, motivo pelo qual considera haver nulidade na CDA utilizada para fundamentar a execução. Sustenta ainda ter ocorrido a consumação da prescrição do crédito tributário, pois, tendo sido este constituído definitivamente em 31/05/2012, somente em 29/07/2020 ocorreu o despacho ordenador da citação da parte agravante, superando, portanto, o prazo de 5(cinco) anos definidor da prescrição em tais hipóteses. Cita precedente do c. STJ que acredita corroborar suas razões recursais e aduz que a matéria é de ordem pública, motivo pelo qual requer pronunciamento imediato do juízo. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que supõe corroborarem com sua argumentação. Também alega ter havido a configuração da decadência do crédito tributário, pois, com base na Certidão de Dívida Ativa, o débito teria se originado em 2006, mas o crédito somente veio a ser constituído definitivamente em 2012, ou seja, quando já decorridos mais de 6(seis) anos de sua origem, circunstância a denotar a ocorrência da decadência. Por força do disposto no art. 40, da Lei n. 6.830/80, afirma estar configurada também a prescrição intercorrente, tendo em vista que o débito teria se originado em 2006 e a execução fiscal somente teria sido proposta em 2013, quando já decorridos mais de 7 (sete) anos de sua origem. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustando-se a decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, acolhendo-se integralmente a exceção de pré-executividade proposta na origem. Preparo recursal não recolhido, pois a discussão quanto à gratuidade da justiça é um dos objetos do presente recurso (art. 99, §7o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não recolheu o preparo recursal, pois, dentre outras questões, manifesta inconformismo com a r. decisão da origem que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que não há nos autos suficiente comprovação da alegada hipossuficiência da parte executada/agravante, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados, consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 9 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.